Tribunal: STJ
Processo: 0812386-44.2021.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929583 - MA (2025/0164419-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS - MA009629
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA : MARIA TEREZA FREITAS ROCHA - MA005768
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
E 1.022 DO
ART. 489
CPC.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, a instituição financeira contribuinte opôs exceção de
pré-executividade objetivando impugnar débitos tributários relacionados ao
ISSQN do período de 1996 a 1999. O juízo da execução fiscal prolatou
decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, sob fundamento da
necessidade de dilação probatória. O Tribunal
manteve a decisão.
a quo
II - Não configurada a violação apontada ao
do
art. 1.022
na medida em que não se constata omissão no acórdão recorrido,
CPC/2015,
especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma clara e
precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o
.
decisum
III - No que tange aos demais argumentos suscitados pelo
recorrente, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela
imprescindibilidade de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de
análise da matéria na exceção de pré-executividade. Desse modo, a
apreciação da tese recursal, em confronto com as premissas firmadas pela
instância ordinária, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
IV - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA51680744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4db5c93e-8ba4-43a1-a79e-1d4f45d510fd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Francisco Falcão.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4db5c93e-8ba4-43a1-a79e-1d4f45d510fd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929583 - MA (2025/0164419-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS - MA009629
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA : MARIA TEREZA FREITAS ROCHA - MA005768
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022
DO CPC. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, a instituição financeira contribuinte opôs exceção
de pré-executividade objetivando impugnar débitos tributários relacionados
ao ISSQN do período de 1996 a 1999. O juízo da execução fiscal prolatou
decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, sob fundamento da
necessidade de dilação probatória. O Tribunal
manteve a decisão.
a quo
II - Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC
/2015, na medida em que não se constata omissão no acórdão recorrido,
especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma clara
e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam
o
.
decisum
III - No que tange aos demais argumentos suscitados pelo
recorrente, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela
imprescindibilidade de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de
análise da matéria na exceção de pré-executividade. Desse modo, a
apreciação da tese recursal, em confronto com as premissas firmadas pela
instância ordinária, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
/STJ.
IV - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50777923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 943c1627-de2c-4096-a81e-e5eb656969e2

Trata-se de agravo interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, da Constituição Federal.
Na origem, a instituição financeira contribuinte opôs exceção de pré-
executividade objetivando impugnar débitos tributários relacionados ao ISSQN do
período de 1996 a 1999. Deu-se à causa o valor de R$ 18.250.051,41 (dezoito milhões,
duzentos e cinquenta mil, cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).
O Juízo da execução fiscal prolatou decisão rejeitando a exceção de pré-
executividade, sob fundamento da necessidade de dilação probatória. O agravo de
instrumento interposto pelo particular foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão. O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. A exceção de pré-executividade tem cabimento quando a matéria ali suscitada
puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não
demandar maior dilação probatória.
II. In casu, foi alegada nulidade e violação a princípios tributários, sem ter se desincumbido
do ônus de demonstrar a veracidade dos fatos relatados, sendo certo que cabia ao ora
agravante demonstrar, cabalmente, a existência dos vícios alegados, a teor do contido no art.
373, I, do CPC.
III. Impõe-se a rejeição da exceção de pré-executividade quando a matéria levantada não
estiver demonstrada de plano e depender de prova a ser produzida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. alega violação do art. 1.022, II, do CPC,
argumentando, em resumo, que o Tribunal de origem foi omisso ao não enfrentar questão
jurídica relevante, qual seja, a desnecessidade de dilação probatória para verificar o
fundamento legal do auto de infração.
Adiante, afirma ofensa do art. 142 do CTN, sustentando, em síntese, que a
análise do fundamento legal previsto no auto de infração não requer a avaliação de
Documento eletrônico VDA50777923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 943c1627-de2c-4096-a81e-e5eb656969e2

planilhas ou documentos acessórios; visa unicamente verificar se a base legal citada no
lançamento tributário pode ser identificada somente por meio desse instrumento
administrativo, sem a necessidade de quaisquer outros elementos comprobatórios
Por fim, aponta inobservância do art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/1980,
justificando, em suma, que seria necessário, além da menção genérica do Código
Tributário Municipal vigente no auto de infração, que indique o respectivo fundamento
legal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.106-1.112.
Após
que inadmitiu o recurso especial, foi interposto o presente
decisum
agravo, tendo o recorrente apresentado argumentos visando rebater os fundamentos da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Considerando que o agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal a quo
, não se objetiva a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual
seja, a questão da dilação probatória para verificar o fundamento legal do auto de
infração, tendo o julgador abordado a questão, consignando que:

(...)
Nesse passo, as questões suscitadas pelo agravante não se incluem entre aquelas aptas
a serem alegadas e decididas via exceção de pré-executividade.
Ora, o fato de os serviços tributados serem ou não atividades bancárias, demandam
dilação probatória, ou seja, não podem ser ventiladas na medida excepcional.
Documento eletrônico VDA50777923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 943c1627-de2c-4096-a81e-e5eb656969e2

In casu, foi alegada nulidade e violação a princípios tributários, sem ter se
desincumbido do ônus de demonstrar a veracidade dos fatos relatados, sendo certo que cabia
ao ora agravante demonstrar, cabalmente, a existência dos vícios alegados, a teor do contido
no art. 373, I, do CPC.
Assim, os documentos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a
higidez da alegação da parte, posto que referidos argumentos deveriam ter sido trazidos à
baila em sede de embargos à execução, que é o instituto processual que permite conferir
certa dilação probatória nas ações de execução.
(...)

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
2. Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
Documento eletrônico VDA50777923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 943c1627-de2c-4096-a81e-e5eb656969e2

de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

No tocante aos demais argumentos apresentados pelos recorrente, verifica-se
que o Tribunal
entendeu pela necessidade de dilação probatória, não sendo cabível
a quo
na exceção de pré-executividade.
Assim, observa-se que a análise da tese apresentada pelo recorrente, em
contraste com as convicções declaradas pelo Tribunal de origem, implica o reexame do
conjunto probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial. Incidência da Súmula
n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50777923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 943c1627-de2c-4096-a81e-e5eb656969e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.929.583 / MA
Número Registro: 2025/0164419-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08123864420218100000 232762007 232766320078100001 8123864420218100000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS - MA009629
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA : MARIA TEREZA FREITAS ROCHA - MA005768
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Francisco Falcão.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:14
Código de Controle do Documento: fbd87d4f-1531-45db-b0cb-2931db27e2e6